Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738776-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO ROZÁRIO DE FÁTIMA CORREA LIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta presidência, em decisão de ID 72824752, admitiu o recurso especial interposto por MARIA DO ROZÁRIO DE FÁTIMA CORREA LIRA. O STJ (ID 79002395) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2214879/PE (Tema 1.387), afetado para “Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010